Tribunal: TJDFT
Processo: 0742005-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. OBRA NÃO INICIADA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL.
1. O inadimplemento contratual antecipado é hipótese em que o descumprimento da obrigação se mostra antes mesmo do advento do termo contratual, em razão de um comportamento do devedor — tácito ou manifesto — contrário ao atingimento da finalidade contratual, tornando evidente que a obrigação ou as obrigações pactuadas não serão cumpridas a tempo.
1.1. No caso, os documentos que instruem os autos demonstram a impossibilidade de entrega do imóvel no prazo estipulado contratualmente.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema Repetitivo 577 e Súmula 543 do STJ.
3. O exercício do direito à resolução por inadimplemento apenas fica prejudicado quando prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento do contrato. Não se enquadrando a pretensão de cumprimento do contrato em qualquer hipótese do Código Civil, é aplicável o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução, a contar da data prevista para a entrega do imóvel. A hipótese é de distinguishing do Tema 938, conforme decidido pela própria Corte Superior.
4. O CDC deixa claro que deve haver reciprocidade de direitos entre os fornecedores e consumidores, regendo-se a lei consumerista pelo princípio da equidade. Portanto, não prospera a tese da apelante de que estipulada a multa contratual compensatória em desfavor da incorporadora, ainda que em patamar mínimo, não se poderia aplicar a inversão da multa compensatória prevista no Tema Repetitivo 971 do STJ.
4.1. Na espécie, a aplicação do princípio do pacta sunt servanda sucumbe à aplicação do princípio da equidade estabelecido pelo CDC, não havendo justificativa alguma para estabelecer multas diferentes para o mesmo fato, ou seja, o inadimplemento absoluto do contrato.
5. Apelação conhecida e não provida.